Tribunal: TJDFT
Processo: 0719961-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO APÓS MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ARTIGOS 64 E 65 DO CPC/15. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de declinação da competência para o processamento da Ação Monitória, de ofício (após manifestação da parte autora por provocação do Juízo), para o local de pagamento indicado no título (nota promissória), com fulcro no art. 54, § 2o, do Dec. no 2.044/1908.
2. Inexiste relação de consumo, pois se trata de relação jurídica entre pessoas naturais, sendo inaplicável a tese firmada por este eg. TJDFT no IRDR no 17, no sentido de que: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
3. No caso concreto, embora a nota promissória que instrui a Ação Monitória estabeleça que o lugar de pagamento do título é Taguatinga/DF, a demanda foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual abrange o local de domicílio do Réu, que, em regra, é o juízo competente para a demanda (CPC/15, art. 46 c/c CC, art. 327).
4. Nesse contexto, não resta configurada a escolha aleatória do foro, circunstância na qual, em tese, seria cabível a declinação da competência territorial, de ofício, consoante o art. 63, § 5o, do CPC/15.
5. Assim, tratando-se de competência territorial relativa e não caracterizada a escolha aleatória do foro, é vedada a declinação da competência, de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu.
6. Ademais, a declinação da competência relativa a pedido do Autor ou, ainda, de ofício, fora das hipóteses legalmente admitidas, implica afronta aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis (CPC/15, art. 43).
7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, o Suscitado.